Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0705188-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE IMPETRANTE: JOSAFA JORGE DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. H. S. C., preso em flagrante em 21/01/2022, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §§ 1o e 13, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave, contra mulher, em razão do sexo feminino) e art. 24-A, da Lei 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), em situação de violência doméstica, tendo como vítima sua ex-companheira V. C. S. M., contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantir o cumprimento das medidas protetivas e para a garantia da ordem pública, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação. O impetrante narra os fatos e diz que foi a vítima quem agrediu o paciente pelas costas, e, quanto às lesões nela apresentadas, informa que o paciente explicou que a vítima portava uma faca de mesa e tentou atingi-lo e ele puxou a faca das mãos dela bruscamente para se defender e causou ferimentos na mão dela. Afirma que a versão do paciente restou ignorada e que se mostra temerosa a manutenção da prisão preventiva, sendo que não restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal. Diz que o paciente é primário, com bons antecedentes, e residência fixa e requereu a revogação de sua prisão, o que foi indeferido pelo Juízo de piso, mas inexiste justa causa para a manutenção da segregação cautelar, havendo necessidade de fundamentação concreta para a prisão preventiva. Sustenta que há medidas protetivas aplicadas, mas não se trata de descumprimento, pois não teve contato com a vítima, mas com a irmã desta que estava com seu filho. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, com imposição de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 32859319). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que foi a vítima quem primeiramente agrediu o paciente, não houve descumprimento de medidas protetivas, o paciente é primário, não estão presentes os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para resguardar a integridade física da ofendida e a ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, a fim de garantir seu cumprimento. Ademais, o paciente foi intimado das medidas protetivas anteriormente fixadas, em 11/01/2022. Não bastasse isso, embora não tenha sido juntado o laudo pericial nestes autos, a ofendida afirmou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, o que também consta da denúncia, tipificando a lesão corporal de natureza grave, o que eleva a pena máxima para cinco anos. Anote-se, ainda, que os incisos previstos no art. 313 do Código de Processo Penal não são cumulativos, podendo a prisão estar fundamentada somente em um deles. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com a narrativa do policial condutor do flagrante, Ítalo Santos Alves, a mãe da vítima abordou a viatura e pediu socorro afirmando que o paciente havia violado medidas protetivas e tomado seu neto de sua filha. Saíram em diligências procurando o autor e o encontraram no interior de uma casa na posse do filho. Ele afirmou que havia mais de um mês que não via o menino e tinha um acordo verbal consistente em ficar quinzenalmente com a criança, mas a ofendida o violou e ele foi ver o filho. Afirmou que lesionou sua ex-companheira com uma faca, mas não foi intencional, pois apenas queria o filho de volta. A vítima, entretanto, afirmou que foi abordada por seu ex-companheiro e ele puxou uma faca do bolso, e, com violência, retirou a criança de seus braços e feriu sua mão direita com a faca. A vítima V. C. S. M., afirmou que saiu para comprar açaí, momento em que o paciente se aproximou pelas costas e lhe tomou o filho de 2 anos. Ela se recusou a entregar o menino e disse que poderiam conversar, mas ele tomou a criança e saiu correndo, sendo perseguido por ela. Conseguiu alcançá-lo, mas ele não devolveu o filho, e ela tentou pegar o menino, momento em que ele puxou uma faca, passou uma rasteira nela, derrubou-a ao chão “e ele colocou o joelho encima de seu tórax, com a faca próximo ao seu pescoço, instante que ela segurou a faca, causando os ferimentos na mão”. Afirmou que havia medidas protetivas em vigor, em razão de ele a ter ameaçado anteriormente. Está com lesões na mão e no pescoço, todas causados pela faca. Posteriormente, em 24/01/2022, após alta médica, a vítima narrou os fatos com mais minúcias. Disse que o paciente a empurrou pelas costas, tomou o filho e a chamou de “quenga, arrombada, rapariga” e a jogou ao chão. Levantou-se e correu atrás dele e o agarrou, momento em que ele puxou uma faca. Ele a derrubou ao chão e a subjugou com os joelhos contra seu tórax e “Em seguida, JOSÉ colocou a faca no pescoço da declarante. A declarante, por sua vez, empurrou JOSÉ e segurou a faca pela lâmina. Neste momento, JOSÉ puxou a faca, vindo a declarante a se lesionar em sua mão esquerda. Que a declarante e sua mãe, em seguida, vieram até a esta delegada. Aqui, foi orientada a ser encaminhada ao hospital. Que JOSÉ foi preso na posse do filho HEITOR. Que sua lesão resultou no rompimento de dois tendões dos dedos. Que recebeu um atestado para se afastar das atividades diárias por 60 dias”. Os fatos estão corroborados pela Comunicação de Ocorrência Policial, pelo Relatório Policial Final, pelos demais elementos dos autos e pela denúncia, que foi oferecida nos seguintes termos: “No dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 17h30, no lote s/n, na favela da QR 605, Setor de Chácaras de Samambaia/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua ex-companheira VITORIA CRISTINA SOUZA MENDES, bem como ofendeu a integridade física dela, por razões da condição do sexo feminino, causando-lhe incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias, e as lesões descritas no LECD que será posteriormente acostado aos autos. Na data dos fatos, mesmo cientificado de que não poderia manter contato e se aproximar de VITÓRIA CRISTINA – em virtude de medidas protetivas regularmente deferidas –, o denunciado, em via pública, se aproximou da vítima, tomou-lhe o filho em comum, Heitor, de 02 anos e, ainda, a xingou de "QUENGA, ARROMBADA, RAPARIGA". Ato contínuo, a vítima tentou resgatar a criança, ocasião em que o denunciado lhe deu uma rasteira, derrubando-a no chão, colocou o joelho no tórax e uma faca próximo ao pescoço dela, lesionando-a. A vítima, na tentativa de se defender das agressões, segurou a faca, oportunidade em que o denunciado puxou o instrumento, causando o rompimento de dois tendões dos dedos da ofendida, restando VITÓRIA impossibilitada de exercer suas atividades diárias por mais de 30 dias. Os delitos se deram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006, uma vez que a vítima e o denunciado conviveram maritalmente por 04 anos. Estando, portanto, JOSÉ HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE incurso no art. 129, §1o e §13, do Código Penal e no art. 24-A da Lei 11.340/06, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006”. A denúncia foi recebida em 07/02/2022. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Consoante anotado alhures, o paciente descumpriu medidas protetivas e lesionou a vítima, na tentativa de lhe tomar o filho do casal, de apenas 2 anos de idade, que presenciou toda essa violência causada por ele. O impetrante tenta amenizar as condutas, mas os elementos indicam que os fatos supostamente praticados pelo paciente são concretamente graves e demonstram que a integridade física da vítima está em perigo, a justificar a prisão cautelar. De fato, consoante se verifica dos elementos dos autos, a vítima requereu medidas protetivas, e, em 10/01/2022, o Juízo de piso as deferiu ressaltando a gravidade concreta da conduta anterior do paciente, que inclusive jogou pedras contra o imóvel da vítima, xingou-a e a ameaçou de morte, fixando as seguintes: a) proibição de aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de 200 metros de distância da ofendida e b) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Na ocasião, o Juízo ressaltou que a visita aos filhos não estava proibida, mas deveria ocorrer por meio de terceira pessoa, em razão das medidas acima expostas e determinou a intimação do paciente para tomar ciência de que, em caso de descumprimento, restaria configurado o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (p. 34-36), das quais ele foi intimado em 11/01/2022. Após, em 22/01/2022, o paciente foi preso em razão dos fatos anotados no presente habeas corpus e, ao analisar o flagrante, a Magistrada do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, destacou que a segregação cautelar se justifica pela gravidade dos fatos, em que ele lesionou a vítima com uma faca, e pelo descumprimento das medidas protetivas, que deixa a vítima vulnerável. Confiram-se: (...) “Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0717462-95.2021.8.07.0009. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. Consta dos autos que o autuado abordou a ofendida com uma arma branca com o intuito de tomar o filho do casal para si. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOSE HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE” (...). Ao analisar o pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo de piso o indeferiu ressaltando a gravidade dos fatos nos seguintes termos: “Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 22/01/2022, o requerente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de lesão corporal. Em 23/01/2022, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Juíza plantonista do Núcleo de Audiências de Custódia. Na hipótese dos autos, observo que os fundamentos que embasaram o decreto de prisão continuam presentes, pelo que deve o requerente permanecer preso. Com efeito, as condutas imputadas ao acusado são graves. Por tais fatos, o requerente foi denunciado nos autos 0700872-09.2022.8.07.0009. Consta nos autos que o requerente teria lesionado gravemente a vítima com o uso de arma branca. Nesse contexto, a custódia se justifica pela presença de materialidade e de indícios suficientes de autoria e para garantir a ordem pública. Ademais, o pleito não traz qualquer elemento capaz de alterar o cenário fático que levou à decretação do encarceramento preventivo ora objetado. Assim, mantenho a decisão transcrita por esses e por seus próprios fundamentos. Fortes nessas razões, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado por JOSE HENRIQUE DA SILVA CLEMENTE, devidamente qualificado, com fulcro nos artigos 311 e s.s. do Código de Processo Penal”. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, trata-se de prisão em flagrante, sendo que a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, nos termos acima narrados, o qual não se importou com a consequência de seus atos, situação que indica sua periculosidade e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social e a integridade da vítima. Anote-se que ele manteve o silêncio na delegacia e não narrou sua versão dos fatos, nada havendo a retirar a credibilidade da palavra da vítima, a qual foi confirmada por outros elementos dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, em face da especial gravidade concreta das condutas, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022 16:32:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator